Tribunal: TJDFT
Processo: 0737121-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737121-78.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DF PLAZA LTDA, DF CENTURY MALL S.A., ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: MARIA APARECIDA EGIDIO DE ARAUJO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DF Plaza Ltda., DF Century Mall S.A. e Alvorada Empreendimentos e Participações S/A contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução no 0739973-43.2023.8.07.0001, em trâmite perante a 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, movida em face de Maria Aparecida Egídio de Araújo, ora agravada. Os agravantes narram que, no curso da execução, foram promovidas diversas diligências para localização de bens da devedora, todas infrutíferas, a exemplo das pesquisas via SISBAJUD (maio/2024 e outubro/2024), RENAJUD, INFOJUD e SERASAJUD. Diante do lapso temporal já decorrido desde a última consulta, cerca de dez meses, pleitearam nova pesquisa de ativos financeiros. O pedido, entretanto, foi indeferido sob o fundamento de inexistirem indícios de alteração patrimonial relevante e por considerar recente a última diligência, o que ensejou, inclusive, o arquivamento provisório do feito. Na visão dos agravantes, a decisão merece reforma por não ter observado o princípio da cooperação processual e a finalidade do sistema SISBAJUD, instrumento voltado à efetividade da execução e ao resguardo do crédito. Sustentam que não há limitação legal para a renovação de pesquisas em tais sistemas, desde que observado critério de razoabilidade, sendo o decurso de mais de dez meses suficiente para autorizar nova tentativa. Invocam precedentes do STJ e do TJDFT que reconhecem a legitimidade da reiteração de consultas quando transcorrido lapso temporal considerável. Argumentam, ainda, que a negativa de nova pesquisa compromete a satisfação do crédito e acarreta risco concreto de prescrição intercorrente, prevista no art. 921, §5o, do CPC, diante da paralisação da execução. Ressaltam que a busca por ativos poderia, inclusive, alcançar recebíveis, medida eficaz e menos onerosa ao devedor. Diante disso, requerem a concessão de efeito suspensivo, com fundamento nos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC, por estarem presentes a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave ou de difícil reparação. Ao final, pedem o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão impugnada e autorizar a realização de nova pesquisa via SISBAJUD. Preparo regular (ID 75796439). É a síntese do necessário. Decido. Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço o recurso. Inicialmente, sobreleva ressaltar que, apesar de ter requerido a atribuição de efeito suspensivo, observo que o requerimento dos recorrentes revela pedido de antecipação de tutela, porquanto objetiva a antecipação da providência satisfativa requerida ao final do julgamento deste Agravo. E, considerando que um e outro são espécies de tutela provisória, sendo o efeito suspensivo providência de natureza cautelar[1], bem como a notória semelhança entre os requisitos exigidos (art. 300, caput, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil – CPC), aplico a fungibilidade para receber o pleito como tutela antecipada. Sobre o tema, o Enunciado n. 45 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal, em referência ao citado dispositivo legal, dispõe que: “Aplica-se às tutelas provisórias o princípio da fungibilidade, devendo o juiz esclarecer as partes sobre o regime processual a ser observado”. Com esses apontamentos, passo a avaliar a presença das condições que autorizam a concessão da antecipação dos efeitos da tutela no âmbito recursal. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Pois bem. Consoante relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por DF Plaza Ltda., DF Century Mall S.A. e Alvorada Empreendimentos e Participações S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, que indeferiu a renovação da pesquisa de ativos via SISBAJUD e determinou o arquivamento provisório do processo executivo. A controvérsia cinge-se à possibilidade de reiteração da pesquisa de ativos financeiros após decurso de lapso temporal. Este Relator adota o entendimento de que é plenamente cabível a repetição de diligências dessa natureza sempre que verificada alteração da condição econômica do executado ou, ainda, quando transcorrido período razoável desde a última tentativa, em prestígio aos princípios da efetividade e da cooperação processual. Embora se adote, como parâmetro de referência, o prazo de 12 (doze) meses entre uma pesquisa e outra, no caso concreto constata-se que a última diligência ocorreu há quase 11 (onze) meses, lapso que, diante das peculiaridades da execução, revela-se suficiente para justificar nova consulta. Negar o pleito, à falta de justificativa plausível, mostraria-se medida desarrazoada e desproporcional, sobretudo quando se considera que em breve o marco de 12 meses será alcançado. Afigura-se, portanto, mais consentâneo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade deferir desde logo a medida requerida, a fim de viabilizar a busca de ativos penhoráveis e evitar o risco concreto de prescrição intercorrente e de frustração do direito do exequente. Nessa linha, colaciono o recente precedente: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DE PESQUISAS PATRIMONIAIS VIA SISBAJUD, INFOJUD E RENAJUD. DECURSO DE PRAZO RAZOÁVEL DESDE A ÚLTIMA TENTATIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a renovação de pesquisas patrimoniais nos sistemas Sisbajud, Infojud e Renajud, no curso de execução fundada em título executivo extrajudicial. A parte agravante sustenta que o intervalo superior a seis meses desde a última tentativa justifica a adoção da medida para localização de bens da parte devedora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a reiteração de diligências eletrônicas nos sistemas Sisbajud, Infojud e Renajud após o transcurso de lapso temporal relevante desde a última tentativa infrutífera, mesmo na ausência de prova concreta de alteração patrimonial da parte executada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os arts. 6o, 797, 798, II, "c", 854 e 921 do CPC autorizam a prática de atos processuais que garantam a efetividade da execução, inclusive mediante providências indutivas, coercitivas e sub-rogatórias para assegurar a satisfação do crédito. 4. A jurisprudência do TJDFT tem admitido a renovação de pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas Sisbajud, Infojud e Renajud após decurso de prazo razoável, ainda que ausente comprovação objetiva de mudança na situação econômica do devedor. 5. A natureza dinâmica do patrimônio e a ausência de colaboração da parte executada justificam a reiteração das ordens eletrônicas como medida proporcional e eficaz. 6. O lapso de mais de seis meses entre a última tentativa (novembro de 2023) e a decisão agravada (maio de 2025) configura período razoável para autorizar a realização de novas buscas patrimoniais. 7. A reiteração das diligências atende aos princípios da efetividade, da razoabilidade e da cooperação processual, não encontrando óbice legal ou jurisprudencial. 8. A omissão na adoção de providências adequadas à satisfação do crédito comprometeria a função jurisdicional e poderia culminar no reconhecimento da prescrição intercorrente, em prejuízo ao exequente. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo de instrumento conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A reiteração de pesquisas patrimoniais nos sistemas Sisbajud, Infojud e Renajud é admissível quando houver decurso de prazo razoável desde a última tentativa, ainda que ausente prova objetiva de alteração patrimonial do devedor. 2. A autorização para nova tentativa de constrição patrimonial deve observar os princípios da efetividade, da razoabilidade e da cooperação entre os sujeitos processuais. 3. A utilização das ferramentas eletrônicas de constrição não impede a fluência do prazo da prescrição intercorrente, nos termos do art. 921 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 139, IV, 797, 798, II, "c", 854 e 921. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1998553, 0707998-35.2025.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 14.05.2025, DJe 27.05.2025; TJDFT, Acórdão 2010480, 0710102-97.2025.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 11.06.2025, DJe 04.07.2025; TJDFT, Acórdão 2012519, 0712588-55.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 18.06.2025, DJe 03.07.2025. (Acórdão 2028157, 0720626-56.2025.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/07/2025, publicado no DJe: 20/08/2025.) (Grifou-se). Diante desse conjunto de elementos, entendo configurados os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito, evidenciada pelo respaldo jurisprudencial na reiteração de pesquisas em prazo razoável, e o perigo de dano, consubstanciado na possível inviabilidade de satisfação do crédito exequendo. Pelo exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para autorizar a imediata realização de nova pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD, com a realização de reiteradas ordens automáticas de bloqueio (teimosinha) por 30 (trinta) dias. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra “Código de Processo Civil comentado”, lecionam que: “No CPC/1973, dada a natureza eminentemente cautelar do CPC/1973 558, o relator poderá, a qualquer tempo, enquanto não julgado o agravo, dar efeito suspensivo ao recurso. O atual CPC não possui nenhum dispositivo que permita conclusão em sentido contrário.” (20. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, fl. 1.272).